Tribunal: TJSP
Processo: 0024670-67.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cobrança a título de registro de contrato - Regularidade – Tarifa de avaliação do veículo (Vistoria): abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora -

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cobrança a título de registro de contrato - Regularidade – Tarifa de avaliação do veículo (Vistoria): abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Cobrança de serviços de terceiro: regularidade - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido, em parte.